Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-10.2008.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-10.2008.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

9

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito decorrente de infração ambiental, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública atende ao requisito de intimação pessoal para fins de extinção da execução fiscal por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 11.419/2006, em seu art. 5º, § 6º, estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico às Fazendas Públicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, requisito que se mostra atendido quando a Fazenda Pública é intimada eletronicamente no sistema em que está devidamente cadastrada.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada por duas vezes a impulsionar o processo, sendo advertida expressamente quanto à possibilidade de extinção, mas permaneceu inerte.

6. A inércia da parte, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal por abandono é legítima quando, mesmo intimada eletronicamente em duas oportunidades, a Fazenda Pública permanece inerte.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 183, § 1º, 270 e 485, III e § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei n. 6.830/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 314; Súmula 240/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000256-85.2005.8.11.0033, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000612-88.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024; TJ-MT, N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.09.2024; TJ-MT, N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,

contra
a
sentença
pro
lata
da pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que
julgou extinto
o feito executivo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,
que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Aduz que o interesse público é indisponível, de forma que a extinção da demanda é precipitada e não observa as regras processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

Requer
, ao fim, o provimento do Apelo interposto
para que seja
descon
stituída a sentença terminativa.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
relatado,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo
reconhecimento
do abandono da causa.

Extrai-se da petição inicial que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em face d
e
Adevair
Carlos Calvi
, tendo como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.
00
01
69/08-A
.

Por meio do petitório de id.
310069929
, a parte
e
xequente, ora Apelante,
deu ciência do despacho anteriormente proferido pelo Magistrado singular,
o qual
determinou o envio de
ofício
ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Colorado/PR.

Por meio da certidão de id. 310069932, a gestora judiciária da Vara Especializada do Meio Ambiente
impulsionou
os autos
,

determinando
que o Estado de Mato Grosso se manifestasse acerca do documento de id. 310069931.

O prazo legal transcorreu
in albis
, sem que a parte exequente se manifestasse.

Assim, o Juízo de primeiro determinou a intimação do Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestasse nos autos
, sob pena de extinção da demanda.

Diante da inércia da Fazenda Pública
,
a
sentença extintiva
foi prolatada
nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Executivo Fiscal proposto pela Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a execução de crédito decorrente de infração ambiental (descumprimento da notificação n. 13.420 e por operar atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental
), tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária (ID. 43431351).

Instada a promover o prosseguimento do feito em duas oportunidades (ID. 177642858 e ID. 181659001), a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer o prazo fixado, sem qualquer manifestação.

É o relato. DECIDO
.

Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo,
ex
vi
do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento. Senão vejamos:

[...]

Posto isso e em consonância com a fundamentação supra, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

C
inge-se a controvérsia
a verificar se houve, ou não, abandono da causa por parte do Autor, ora Apelante, hipótese que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, é de conhecimento que o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.”

Todavia, o § 1º do mencionado artigo dispõe que, para a concretização da extinção por abandono da causa, “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se, do andamento processual, que foi determinada

a intimação do ente público Apelante para manifestação, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Devidamente intimado, o Recorrente deixou de se manifestar nos autos.

A
pós a inércia do Apelante, houve
nova intimação do Ente Público

para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção
, conforme se depreende do id. 310069934 dos presentes autos.

Ocorre que, em se tratando de Fazenda Pública, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, nos moldes do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, de forma que a norma processual foi devidamente observada pelo Magistrado singular.

Daí decorrente, tem-se que não
merece
acolhimento a alegação da parte apelante quanto à suposta ausência de intimação válida, porquanto, sendo o ente público representado por procuradoria devidamente cadastrada no sistema eletrônico, presume-se legítima a intimação realizada por essa via, não havendo que se falar em nulidade a ser reconhecida.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. 4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu
inerte .
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 10 e 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006,
art
. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART. 485, § 1º DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado eletronicamente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000612-88.2010.8 .11.0006, Relator.: Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, § 6º da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, § 1º do CPC
.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema
PJe
, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios.’

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 183, § 1º, 270, 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º. (N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024).

É, portanto, incontroverso que as duas intimações expedidas à Fazenda Pública atenderam à exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente a última, na qual constou expressamente a advertência de que a ausência de manifestação poderia acarretar a extinção do feito por abandono
.

Isso porque a
s ordens judiciais não se limitaram a solicitar providências genéricas, mas expressaram de forma clara e objetiva que o não cumprimento do dever de impulsionar o feito resultaria em sua extinção, conforme determina o dispositivo legal.

Assim, a par dos argumentos recursais, estou convencido de que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau
deve ser ratificada, por
estar em conformidade
com as exigências legais e
com
a jurisprudência deste Sodalício.

Fortes nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de

manter inalterada
a sentença p
rolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025